Tribunal: TJMT
Processo: 0005097-54.2019.8.11.0059
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005097-54.2019.8.11.0059
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO BATISTA LIMIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 010.859.741-54 (RECORRENTE), BRUNO BANDEIRA VIEIRA - CPF: 038.518.991-56 (ADVOGADO), LUCIANO NUNES ALMEIDA - CPF: 585.861.131-15 (VÍTIMA), ADAIR DE ALMEIDA PAVAO - CPF: 040.658.381-18 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS CONSUMADO E TENTADO. LEGÍTIMA DEFESA REAL E PUTATIVA. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
. DESCLASSIFICAÇÃO. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. PRONÚNCIA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de homicídios qualificados tentado e consumado, em contexto de disparos de arma de fogo durante evento festivo, com submissão ao Tribunal do Júri, buscando a absolvição sumária por legítima defesa, a impronúncia por insuficiência probatória, a desclassificação para delito de disparo de arma de fogo e, subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para absolvição sumária diante da alegada legítima defesa real ou putativa; (ii) estabelecer se há indícios suficientes de autoria e prova da materialidade a justificar a pronúncia; (iii) determinar se é cabível a desclassificação da conduta por ausência de animus necandi; (iv) verificar se as qualificadoras imputadas são manifestamente improcedentes a ponto de justificar seu afastamento na fase de pronúncia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413 do CPP.

4.

A materialidade dos crimes está comprovada por laudos periciais, prontuários médicos, certidão de óbito e demais elementos documentais e testemunhais.

5.

Os indícios de autoria decorrem da confissão do acusado quanto aos disparos, ainda que alegada legítima defesa, corroborada por depoimentos testemunhais convergentes e pela prisão em flagrante com a arma.

6.

A absolvição sumária por excludente de ilicitude exige prova inequívoca, inexistente no caso, diante de versões conflitantes sobre a dinâmica dos fatos e a existência de agressão injusta.

7.

A tese de legítima defesa putativa não se mostra incontroversa, sobretudo diante de elementos que indicam que a vítima fatal foi atingida pelas costas, sem possibilidade de reação.

8.

A desclassificação para delito diverso exige demonstração manifesta da ausência de
animus necandi
, o que não se verifica, considerando o uso de arma de fogo, a multiplicidade de disparos e o atingimento de regiões vitais.

9.

A existência de dúvidas quanto ao elemento subjetivo e à dinâmica fática impõe a submissão da controvérsia ao Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

10.

As qualificadoras somente podem ser afastadas na pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre, havendo suporte probatório mínimo quanto ao motivo fútil e ao recurso que dificultou a defesa das vítimas.

11.

O motivo fútil encontra respaldo em desavenças prévias desproporcionais ao resultado, enquanto o recurso que dificultou a defesa decorre de indícios de disparos contra vítimas desarmadas, inclusive pelas costas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo cabível aprofundamento probatório. 2. A absolvição sumária por legítima defesa demanda prova inequívoca, sendo inviável diante de versões conflitantes. 3. A desclassificação do crime doloso contra a vida depende de manifesta ausência de animus necandi, não configurada quando há indícios de disparos em regiões vitais. 4. As qualificadoras devem ser mantidas na pronúncia quando não forem manifestamente improcedentes, cabendo ao Tribunal do Júri sua apreciação”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “d”; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c art. 14, II; CPP, arts. 413, 414, 415, 419 e 239.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 16.06.2020; TJMT, RSE n. 0000007-39.2019.8.11.0100, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, j. 14.10.2025; RSE n. 0000679-69.2018.8.11.0007, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, j. 29.10.2025; RSE n. 1009655-41.2024.8.11.0006, Rel. Des. Lidio Modesto da Silva Filho, j. 17.03.2026; Enunciado Orientativo no. 02 da TCCR.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT que, nos autos da Ação Penal n.o 0005097-54.2019.8.11.0059, o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
em relação à vítima
Luciano Nunes Almeida
, bem como nas do
art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal
em relação à vítima
Adair de Almeida Pavão
, a fim de que seja submetido a julgamento perante o eg. Tribunal do Júri.

Nas razões recursais registradas sob o ID 353619049, a defesa técnica pugna pela
absolvição sumária

do recorrente, com fundamento no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, ao argumento de que restou demonstrada a presença da
excludente de ilicitude da legítima defesa
, seja em sua modalidade real, seja putativa. Sustenta que o conjunto probatório evidencia que o recorrente agiu para repelir injusta agressão, atual ou iminente, especialmente diante do contexto de desavenças pretéritas e da dinâmica conflituosa dos fatos ocorridos durante o evento, circunstância que afastaria a ilicitude da conduta.

Aduz, ainda, que a manutenção da pronúncia, nesse ponto, implicaria a indevida submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, mesmo diante de elementos que, segundo a defesa, autorizariam o reconhecimento imediato da excludente, em afronta aos princípios da economia processual e da dignidade da pessoa humana, bem como ao caráter excepcional da decisão de pronúncia.

Subsidiariamente, almeja a
impronúncia
, nos termos do art. 414 do Código de Processo Penal, sob o argumento de que
não há indícios suficientes de autoria
, nem comprovação do elemento subjetivo do tipo, especialmente o
animus necandi
, imprescindível à configuração dos delitos de homicídio imputados. Defende que a prova produzida em juízo é frágil e contraditória, não sendo apta a sustentar um juízo positivo de admissibilidade da acusação, exigido para a pronúncia, o que impõe a aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
nesta fase processual.

No tocante ao fato envolvendo a vítima
Luciano Nunes Almeida
, sustenta ainda a defesa a necessidade de
desclassificação
da conduta para delito diverso
, notadamente para o
crime de disparo de arma de fogo (art. 15 da Lei n.o 10.826/2003)
, ao argumento de que não restou evidenciada a intenção de matar, mas, quando muito, a prática de conduta de perigo abstrato, dissociada do dolo de ceifar a vida de alguém.

Por fim, de forma sucessiva, pleiteia o
afastamento das qualificadoras imputadas (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima)
, ao argumento de que são manifestamente improcedentes ou não encontram suporte mínimo no acervo probatório. Sustenta que tais circunstâncias não se apresentam de forma incontroversa, razão pela qual não poderiam ser submetidas ao crivo do Tribunal do Júri, sob pena de indevida ampliação da acusação em prejuízo do recorrente.

As contrarrazões juntadas sob o ID 353619051, foram apresentadas pelo Ministério Público, que rebate as arguições defensivas e requer seja negado provimento ao recurso.

Na fase prevista no art. 589 do Código de Processo Penal, o d. Juízo
a quo

manteve o r. decisório impugnado
por seus próprios fundamentos, conforme decisão de ID 353619052.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso em sentido estrito, conforme parecer visto sob o ID 358384883, no qual sustenta haver prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e motivação possível, além de elementos que justificam a manutenção das qualificadoras.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por parte legítima e o meio processual eleito mostra-se adequado e necessário para o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito
manejado por
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
, porquanto presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Conforme relatado, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do
art. 121, § 2o, incisos II e IV, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, em relação à vítima
Luciano Nunes Almeida
, bem como nas do
art. 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal
, em relação à vítima
Adair de Almeida Pavão.

A presente persecução penal teve origem no inquérito policial instaurado para apurar os fatos ocorridos na madrugada de
10 de agosto de 2019
, por volta das 02h10, durante evento festivo denominado “Festa do Peão”, realizado na Avenida Mauro Pires Gomes, Centro, no Município de São José do Xingu/MT.

Segundo a narrativa acusatória, o denunciado
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
, por motivo fútil e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, teria tentado matar
Luciano Nunes Almeida
. Consta que, durante o evento, após comprar uma cerveja, a vítima
Luciano
encontrou o denunciado e com ele iniciou uma discussão. Nesse contexto, o acusado teria sacado uma arma de fogo e efetuado um disparo em direção ao chão. Em seguida, a vítima teria se dirigido em direção ao réu, que efetuou aproximadamente três disparos contra ela, causando-lhe lesões que a fizeram cair ao solo.

Assevera ainda o Ministério Público que, no mesmo local e data, o denunciado, após atentar contra a vida de
Luciano
, dirigiu-se à saída do evento e avistou a vítima
Adair de Almeida Pavão
de costas, no balcão de uma barraca. O acusado teria se aproximado e, sem qualquer comunicação prévia, efetuado um disparo de arma de fogo nas costas de
Adair
, causando-lhe a morte.

A acusação sustenta que o crime contra
Luciano
foi motivado por desavenças relacionadas ao fato de a vítima colocar seu gado para pastar em terras do patrão do acusado. Em relação a ambas as vítimas, aponta a incidência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa, pois estariam desarmadas no momento dos fatos. (
Denúncia, ID 353615619, p. 1 e ID 353615620, p. 1-2
).

Circunstanciados os fatos, passo à análise do mérito.

I –
DA ALMEJADA REFORMA DA PRONÚNCIA:

Como relatado, e à vista do que se extrai das razões recursais, a principal vertente recursal adotada pelo recorrente concentra-se na alegada
insuficiência probatória a amparar a pronúncia
, sustentando, em síntese, a
ausência de
animus necandi
e a presença de
excludente de ilicitude consistente em legítima defesa
, ou, ainda, a
desclassificação
para o delito de disparo de arma de fogo ou a
exclusão das qualificadoras.

Conforme a sistemática delineada pelo Código de Processo Penal, o juiz pode fundamentar sua decisão através de sua livre convicção, motivada por qualquer meio de prova válido, dentre eles a prova indireta e o indício, tido no art. 239 do Código de Processo Penal como
“a circunstância
conhecida e provada
, que, tendo relação com o fato, autorize, por
indução, concluir-se a existência de outra ou outras circunstâncias
”
.

Assim sendo, nada impede que o magistrado, em uma contração lógica, ponderando as circunstâncias conhecidas e provadas, conclua pela existência da responsabilidade penal do acusado, baseado na prova indiciária e na prova indireta, desde que, evidentemente, esta se revista dos requisitos de
gravidade, precisão e concordância
.

A tal introito não se afasta o fato de que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelada à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, §1.o do Código de Processo Penal.

E assim o é porque, como sabido, os crimes dolosos contra a vida sujeitam-se, por expressa determinação constitucional, a julgamento pelo eg. Tribunal do Júri (art. 5o, inciso XXXVIII, alínea ‘d’) e, a despeito desse comando, o procedimento respectivo é fracionado pelo CPP em duas fases principais com funções bem delimitadas (art. 406 e ss), justamente com a finalidade de assegurar a regularidade do processo e
impedir que toda pretensão acusatória seja submetida invariavelmente à sorte de um corpo de jurados orientado pela
íntima convicção
, sem que se evidencie, antes,
a
provável
prática de um delito.

Dessa feita, o rito bifásico tem início com a instrução preliminar ou
judicium accusationis
, que é endereçada a um juiz togado e se restringe ao exame da
admissibilidade da acusação
, mediante um juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na pronúncia do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na impronúncia ou na absolvição sumária, além da desclassificação da infração penal.

Assim, acaso se convença da
materialidade do fato
e da existência de
indícios suficientes de autoria ou participação
no crime, o magistrado deverá pronunciar o acusado de forma fundamentada, especificando o dispositivo em que o julgar incurso, inclusive com as qualificadoras e causas de aumento de pena.

Entretanto, é axiomático que a decisão de pronúncia exige certa prudência por parte do magistrado, pois, sendo o rito do Júri um sistema escalonado, persiste a incumbência do juiz togado, quando da primeira fase procedimental, de afastar da apreciação do Conselho de Sentença eventuais
acusações infundadas ou hesitantes
, sob pena de sujeitar um cidadão a julgamento por seus pares e, eventualmente, condená-lo, sem que haja antes
lastro probatório mínimo
,
a subsidiar idoneamente a passagem à fase do
judicium causae.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do Código de Processo Penal, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no art. 415 do Código de Processo Penal, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia, é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada, a toda evidência, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.o, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária e de desclassificação da conduta para disparos de arma de fogo (art. 15 do Estatuto do Desarmamento)
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida ou da
demonstração inequívoca

acerca da

falta de dolo homicida
nas condutas
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em todos os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão de que
a decisão objurgada não merece reparos
, restando evidente que
as pretensões defensivas não fazem jus à acolhida
.

No que concerne ao
crime de homicídio
consumado perpetrado contra a vítima
Adair de Almeida Pavão
, a
materialidade
resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 353615622, p. 4), Boletim de Ocorrência no 2019.237077 (ID 353615622, p. 5-6 e ID 353615623, p. 1-2), Certidão de Óbito (ID 353615626, p. 1), Laudo de Exame de Corpo de Delito – Necropsia no 320.1.01.2019.019054-01 (ID 353615361, p. 1-6), que atestou a morte por “
choque hipovolêmico devido a hemorragia aguda decorrente de ferimento perfurocontuso (projétil de arma de fogo)
”, bem como pela prova oral colhida.

O aludido Laudo de Necropsia, elaborado com rigor técnico-científico, descreve minuciosamente as lesões sofridas pela vítima fatal, indicando que o projétil teve entrada na “
região dorsal direita
”, circunstância que corrobora a versão de que a vítima foi atingida pelas costas, conforme relatado por testemunhas presenciais.

Quanto ao crime de
homicídio tentado
perpetrado contra a vítima
Luciano Nunes Almeida
, a
materialidade
igualmente resta demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID 353615622, p. 4), Boletim de Ocorrência no 2019.237077 (ID 353615622, p. 5-6 e ID 353615623, p. 1-2), Prontuário Médico (ID 353615633, p. 2-3), que descreve as lesões sofridas pela vítima, bem como pela prova oral colhida. A vítima sobrevivente relatou, em juízo, ter sido atingida no pescoço, com a bala alojando-se após fraturar a clavícula, o que lhe causou deficiência permanente no braço, além de outro tiro que passou de raspão pelo abdômen.

No que concerne à
autoria delitiva dos ilícitos contra a vida
, observo que os elementos angariados fornecem
i
ndícios suficientes em relação à possível contribuição do pronunciado.

Segundo se infere dos autos, o recorrente
JOÃO BATISTA
, declarou em juízo que, após registrar boletim de ocorrência contra o pai de
Luciano
, a pedido de seu empregador, em razão do uso indevido de terras para pastagem de gado, instaurou-se animosidade por parte da família de
Luciano
em relação à sua pessoa, estendendo-se, inclusive, a seu genitor, o qual chegou a ser preso em decorrência de uma dessas desavenças.

Relatou que já foi agredido por ambas as vítimas (
Luciano
e
Adair
, vulgo “
Croa
”), sem, contudo, ter registrado boletim de ocorrência em desfavor delas. Informou que passou a evitar sair de casa, tendo inclusive vendido seu bar, com o intuito de prevenir conflitos.

No dia dos fatos, afirmou que não pretendia comparecer à festa, mas foi convencido por seu amigo
Vinícius
, que se encontrava em sua residência jantando, sob a alegação de que nada ocorreria. Narrou que, ao chegarem ao evento, acomodaram-se em uma mesa e passaram a consumir uísque. Em determinado momento,
Luciano

aproximou-se, tomou seu copo de bebida sem autorização e ingeriu seu conteúdo. Ao questioná-lo,
Vinícius
interveio, orientando
Luciano
a se retirar.

Acrescentou que, posteriormente,
Luciano
passou a encará-lo de forma intimida
tória, o que lhe causou receio. Em seguida, ao dirigir-se ao banheiro, foi ameaçado de morte por

Adair
, conhecido como “
Crôa
”, que teria proferido a expressão: “
de hoje você não passa
” (sic). Ao retornar, relatou o ocorrido à sua esposa, não comunicando, contudo, o fato a
Vinícius
, seu amigo policial.

Prosseguiu afirmando que, algum tempo depois,
Vinícius
deixou o local, ocasião em que
Luciano
novamente investiu contra ele, sendo contido por um indivíduo conhecido como “
Diamante
”. Posteriormente, ao retornar ao banheiro, encontrou um homem identificado como
Edvaldo
, a quem relatou as ameaças sofridas. Segundo afirmou,
Edvaldo

mostrou-lhe uma pistola e sugeriu que efetuasse disparos no chão, com o intuito de intimidar os agressores, comprometendo-se a reaver a arma em seguida.

O recorrente declarou que, de posse da arma, colocou-a na cintura e retornou à festa. Relatou que
Luciano
voltou a avançar em sua direção,
momento em que destravou a arma e efetuou dois disparos no chão, visando afastá-lo
.
Ainda assim,
Luciano
teria avançado novamente, tentando agredi-lo e segurando-lhe o braço. Nesse contexto, um disparo atingiu o próprio braço do réu, transfixando-o. Na sequência, ao tentar tomar-lhe a arma,
Luciano
foi alvejado, vindo a cair ao solo
.

Afirmou, ainda, que, ao se virar, avistou
Adair
(“
Crôa
”) correndo em direção à barraca de
Thiago
e, ao sair do local, levando a mão à cintura.
Diante disso, acreditando que ele estivesse armado, efetuou disparo em sua direção. Ressaltou que
Adair
não estava de costas no momento do disparo
.

Relatou que foi imediatamente abordado, tendo indagado ao seu amigo
Vinícius

(policial)

acerca do ocorrido e do que havia feito. Informou, ainda, que um indivíduo de nome
Fábio
, conhecido por participar de rodeios, presenciou o momento em que
Edvaldo
lhe entregou a arma de fogo no banheiro.

Acrescentou que percebeu ambas as vítimas juntas na festa, afirmando que o provocavam, reiterando que
Adair
já o havia ameaçado de morte em uma das ocasiões em que se dirigiu ao banheiro.
Declarou que, pela dinâmica dos fatos, efetuou inicialmente dois disparos no chão com a intenção de afastar
Luciano
; posteriormente, um disparo atingiu seu próprio braço durante a tentativa de
Luciano
de subtrair-lhe a arma; e, nesse contexto, outros dois disparos atingiram
Luciano
, ocasionando sua queda
.

Por derradeiro, afirmou ter conhecimento de que a família de
Luciano

é perigosa e agressiva, relatando que seu empregador lhe solicitava que dialogasse com
Sebastião “Galinha”
(pai de Luciano), a fim de tratar da questão relacionada à invasão de terras por gado. Alegou que
Luciano
já teria agredido diversas pessoas na cidade, assim como seu genitor, inclusive havendo episódios de agressão no âmbito familiar. Quanto a
Adair

(“
Crôa
”), declarou que ele

já teria efetuado disparos contra terceiros em um bar, tentado contra a vida de uma mulher e, de forma reiterada, realizava disparos de arma de fogo, além de manter convivência com
Luciano
e suposto uso de entorpecentes. (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

Nesse particular, cumpre destacar as peculiaridades que envolveram tanto o curso da investigação quanto as conclusões alcançadas acerca do contexto fático em que os ilícitos teriam ocorrido, as quais foram devidamente analisadas na respeitável decisão de pronúncia, especialmente no que se refere aos depoimentos prestados pela vítima sobrevivente (
Luciano Nunes Almeida
), pelos policiais militares
Vinicius Guimarães Trentin
e
Bruno Gabriel Bezerra Braga
, bem como pelas demais testemunhas arroladas pelas partes.

A vítima da tentativa de homicídio,
Luciano Nunes Almeida

narrou, em juízo, que, no dia dos fatos, foi convidado pelo acusado a consumir uísque, ressaltando que o policial militar
Vinícius

se encontrava na companhia do recorrente naquele momento.

Relatou que, após a saída do policial para adquirir bebida, o acusado reiterou o convite para que ingerisse uísque e, ao levar o copo à boca, foi surpreendido por disparo de arma de fogo. Afirmou que não esperava tal conduta por parte do réu. Disse que se encontrava frente a frente com
João Batista (“Júnior”
), ocasião em que este se levantou e efetuou os disparos. Declarou desconhecer a motivação para o ataque, ressaltando que nunca teve desavença direta com o recorrente.

Afirmou não ter visualizado o momento em que a arma foi sacada. Relatou ter sido atingido por disparo na região do pescoço, com trajeto descendente pela clavícula, permanecendo o projétil alojado em seu corpo. Informou, ainda, que outro disparo transfixou seu braço, sendo necessária a colocação de placa metálica, bem como que um terceiro tiro lhe atingiu superficialmente a região abdominal.

Reiterou que nunca teve problemas diretos com o acusado. Acrescentou que tomou conhecimento de que a outra vítima,
Adair
, teria sido agredida anteriormente, com tapas e coronhada no rosto. Relatou, ainda, a existência de desentendimento anterior entre o recorrente e seu irmão, ocorrido em estabelecimento comercial de propriedade daquele. Supôs que tais episódios pretéritos poderiam ter motivado a conduta.

Ao final, reafirmou que foi convidado pelo acusado para beber momentos antes dos fatos, declarando desconhecer as razões que levaram
João Batista (“Júnior”
) a agir da forma descrita. (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

Por sua vez, o policial militar
Bruno Gabriel Bezerra Braga
declarou, em juízo, que se encontrava no local da festividade e que, ao chegar, aproximou-se do palco em razão de apresentação musical de familiar, ocasião em que ouviu disparos de arma de fogo. Relatou que seu colega de farda, conhecido como “
Trentin
”, que integrava a mesma roda de amigos, deslocou-se imediatamente após os estampidos, sendo por ele acompanhado.

Em consonância com o depoimento prestado na fase policial, esclareceu não ter presenciado a dinâmica dos fatos nem o momento exato dos disparos,
limitando-se a constatar a materialidade delitiva ao visualizar duas vítimas alvejadas e caídas ao solo
, sem, contudo, conseguir identificar a vítima fatal ou precisar se ambas se encontravam juntas naquele instante.

Acrescentou que, juntamente com o referido colega, logrou êxito em efetuar a prisão do recorrente ainda no interior da festividade, destacando ter ouvido dois disparos iniciais, seguidos de um terceiro. No momento da abordagem, consignou que
João Batista (“Júnior”
) se encontrava armado, com a arma posicionada na cintura e sendo por ele segurada, tendo informado, ainda, que, segundo relato de “
Trentin”
, o indivíduo anteriormente portava o artefato nas mãos, vindo a ocultá-lo na cintura ao perceber a aproximação policial.

Prosseguiu afirmando que o abordado apresentava lesão no braço esquerdo, a qual, conforme lhe foi informado, teria sido ocasionada por disparo proveniente da própria arma que portava, ressaltando, ademais, que não foi localizada qualquer outra arma de fogo nas proximidades das vítimas.

Por fim, declarou desconhecer a motivação do crime, bem como não ter verificado com precisão os pontos em que as vítimas foram atingidas, acrescentando que se encontrava a aproximadamente 70 metros do local dos disparos e que, após os estampidos, os presentes correram em direção ao palco em busca de proteção, deslocando-se, assim, em sua direção (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

O policial militar
Vinícius Guimarães Trentin
declarou, em juízo, que mantém relação de amizade com
João Batista (“Júnior”)
,
relatando que, momentos antes dos fatos em apuração, encontrava-se na festividade em companhia deste e de outras pessoas, ocasião em que Luciano permaneceu próximo à mesa do grupo por cerca de 10 a 20 minutos, interagindo com os presentes e ingerindo bebida alcoólica (uísque), inclusive ao lado do recorrente.

Afirmou que, em dado momento, teve início um desentendimento entre
Luciano
e
João Batista (“Júnior”),
tendo o declarante intervindo para solicitar que o primeiro se afastasse do grupo; posteriormente, ausentou-se para adquirir água e, durante esse intervalo, percebeu movimentação incomum, ouvindo, em seguida, disparos de arma de fogo, sendo então informado de que
Luciano
havia sido alvejado.

Relatou que, acompanhado de outro policial militar, dirigiu-se ao local para averiguação, oportunidade em que ouviu novo disparo, possivelmente relacionado à segunda vítima, já nas imediações da saída do evento, acrescentando que, após diligências, o suspeito foi apontado como sendo o ora recorrente, razão pela qual procederam à abordagem.

Segundo consignou, foi determinada a cessação da conduta e a entrega da arma, constatando-se que o abordado apresentava ferimento no braço, sendo posteriormente retirado do local em veículo de terceiro e conduzido para atendimento médico, ao passo que as vítimas foram socorridas por populares, encontrando-se uma delas já sem sinais vitais.

Esclareceu que apenas identificou
João Batista (“Júnior”)
na saída do evento e, no que se refere à vítima
Adair (Crôa)
, afirmou que, do ponto em que se encontrava, observou sua queda de frente, ponderando, contudo, que, considerado o posicionamento relativo entre os envolvidos, há elementos indicativos de que o disparo tenha ocorrido pelas costas.

Declarou conhecer
João Batista (“Júnior”)
há aproximadamente oito anos, desde período anterior ao seu ingresso na Polícia Militar, mantendo com ele relação de amizade, e, ao ser questionado acerca de eventual desavença envolvendo
Luciano
, informou a existência de conflito relacionado a terras, em razão de gado pertencente a
Sebastião
, pai daquele, invadir propriedade vinculada ao empregador do recorrente, tendo este sido responsável pelo registro do respectivo boletim de ocorrência, ressalvando, contudo, que tal situação não lhe fora previamente relatada.

No tocante à vítima
Adair (Crôa)
, afirmou existir desavença envolvendo o pai do recorrente, igualmente formalizada por meio de boletim de ocorrência, acrescentando que
João Batista (“Júnior”)
já foi proprietário de estabelecimento comercial frequentado por
Luciano
como cliente.

Por fim, consignou que o recorrente não aparentava estar embriagado, embora pudesse se encontrar emocionalmente alterado em razão das circunstâncias, relatando, ainda, que, no momento da abordagem, teria indagado “
o que foi que eu fiz
?” e que, posteriormente, já no quartel, queixou-se de dor no braço, sendo então encaminhado ao município de Confresa para atendimento médico (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Thiago Aparecido Garcia
declarou, em juízo, que trabalhava em uma barraca durante o evento, relatando que
João Batista (“Júnior”)
, o policial
Vinícius
e outras pessoas se encontravam nas proximidades, consumindo bebida alcoólica, quando foi informado por um conhecido acerca de desentendimento envolvendo
Luciano
e o recorrente.

Afirmou que, em seguida, dirigiu-se ao banheiro, ocasião em que visualizou apenas o acusado e o policial, e que, ao retornar à barraca, ouviu disparos de arma de fogo, sendo que ao menos dois já haviam sido efetuados, acrescentando que um deles atingiu seu freezer, ocasionando o rompimento de aproximadamente onze latas de bebida alcoólica, tendo o projétil passado próximo à sua esposa, que se encontrava no caixa.

Relatou que presenciou os disparos efetuados contra
Luciano
, estimando terem sido cerca de três, momento em que o viu cair ao solo, e que, na sequência, visualizou a vítima
Adair (“Crôa”)
e o recorrente, ocasião em que aquela levantava as mãos, indicando não estar armada, sendo, em seguida, alvejada pelas costas por João Batista (“Júnior”).

Informou que o recorrente foi abordado na portaria do evento. Após os fatos, prestou socorro às vítimas, relatando que
Luciano
apresentava intenso sangramento na região do pescoço, tendo sido por ele auxiliado, ao passo que, em relação a
Adair
(“
Crôa
”), nada pôde fazer, pois já se encontrava em óbito no local.

Esclareceu que a única conduta prévia que presenciou foi
Luciano
pegando bebidas, não sabendo informar se ele permaneceu durante todo o tempo na companhia do recorrente. Acrescentou que não viu
Adair
(“
Crôa
”) junto com
Luciano

e que, após pegar cerveja, este foi abordado pelo recorrente.

Disse não ter presenciado a discussão entre os envolvidos, tendo apenas sido informado por terceiro acerca do desentendimento, bem como que
Luciano
não chegou a lhe dizer nada após ser alvejado, em razão do intenso sangramento.

Afirmou ter tomado conhecimento de que o recorrente teria tido desavença com o irmão de
Luciano
, envolvendo discussão em uma lanchonete, e, quanto a
Adair (“Crôa”),
declarou que, no dia dos fatos, não houve desentendimento com o recorrente, mas que soube de episódio ocorrido dias antes, ocasião em que aquele teria desferido uma coronhada contra a vítima, fato que, segundo ouviu, teria ensejado o registro de boletim de ocorrência.

Informou que tais relatos lhe foram feitos pela própria vítima
Adair (“Crôa”),
frequentadora habitual da lanchonete de seu sogro, acrescentando que, conforme informações recebidas, o recorrente costumava se envolver em discussões no referido estabelecimento, inclusive com menções ao uso de arma de fogo.

No que se refere a
Luciano
, afirmou que não o considerava pessoa pacífica, embora nunca o tenha visto armado, limitando-se, segundo relatou, a discussões verbais. Quanto a
Adair
(“
Crôa
”), disse não possuir conhecimento de condutas desabonadoras, descrevendo-o como pessoa aparentemente tranquila, solteira e com uma filha.

Asseverou que
presenciou os disparos contra
Luciano,
mas declarou desconhecer a motivação do crime
, tendo apenas ouvido falar da existência de discussão prévia, sem conhecer seu teor, acrescentando que não viu
Luciano
conversando com
Adair (“Crôa”)
durante o evento, tampouco soube de eventual interação entre ambos em outro momento da festa.

Relatou, ainda, que tomou conhecimento, por terceiros, de frequentes desentendimentos ocorridos na lanchonete do recorrente, envolvendo
Adair
(“
Crôa
”), o irmão de
Luciano

e um indivíduo conhecido como “
Índio
”, bem como de discussões entre o recorrente e
Luciano
, restritas a desentendimentos verbais. Por fim, afirmou que, na data dos fatos, apenas visualizou
JOÃO BATISTA (“
Júnior
”)
portando arma de fogo. (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Diemison dos Santos Faria
declarou, em juízo, que já trabalhou com
Adair (“Crôa”),
vítima fatal, em fazenda, esclarecendo, contudo, que não mantinham relação de amizade íntima, não sendo de frequentar a residência um do outro, e relatando que estava presente na festa do peão, embora não tenha presenciado os primeiros disparos, afirmando ter visualizado apenas aqueles que resultaram nas lesões letais.

Esclareceu que, segundo comentários de terceiros, os dois primeiros disparos teriam sido efetuados contra o chão, ao passo que os que presenciou ocorreram quando se encontrava de frente para os envolvidos,
afirmando ter visto o momento em que
Luciano
tentava agarrar João Batista (“Júnior”), ocasião em que foram efetuados três disparos, sendo que, segundo relatou, aquele aparentava tentar se defender quando foi atingido, vindo a cair em seguida
.

Na sequência,
declarou que João Batista (“Júnior”), ao tentar se evadir, deparou-se com
Adair (“Crôa”),
que se encontrava em uma barraca, aparentemente pegando bebida, ocasião em que o segurou pelo braço e o manteve sob a mira de arma de fogo, acrescentando que a vítima levantou a camisa e as mãos, em gesto indicativo de que não estava armada, momento em que foi alvejada por disparo efetuado pelas costas
.

Reiterou não ter visto
Luciano
e o recorrente juntos ingerindo bebida alcoólica, tendo apenas ouvido comentários nesse sentido, bem como afirmou desconhecer eventual desavença anterior entre ambos, aduzindo, ainda, que
presenciou João Batista (“Júnior”) efetuar três disparos contra
Luciano
, que caiu ao solo, e que, em seguida, o recorrente teria abordado
Adair (“Crôa”),
segurando-o pelo braço e apontando-lhe a arma, ocasião em que a vítima levantou a camisa e as mãos, sendo então atingida por disparo, o qual descreve como o quarto disparo letal.

Informou que
Adair (“Crôa”)
se encontrava a uma distância aproximada de 10 a 15 metros de
Luciano
no momento dos fatos, reforçando que o recorrente o abordou por trás, mantendo a arma em mãos, tendo visto a vítima levantar a camisa e as mãos antes de ser alvejada.

Relatou, ainda, que, segundo comentários de terceiros,
Adair (“Crôa”)
e
João Batista (“Júnior”)
teriam tido desentendimentos anteriores, acrescentando que conhecia o recorrente da cidade, onde este atuava como gerente de fazenda e possuía uma lanchonete, não tendo, contudo, conhecimento direto de outros fatos desabonadores.

Afirmou que
Luciano
era conhecido na cidade por comportamento problemático, com envolvimento em bebidas alcoólicas e, segundo ouviu dizer, também com drogas, estando frequentemente envolvido em confusões, acrescentando que seria fazendeiro e, conforme informações que possui, solteiro. Por outro lado, descreveu
Adair (“Crôa”)
como pessoa tranquila, jovem, bem relacionada socialmente, também solteiro, não tendo conhecimento de envolvimento em conflitos com outras pessoas, declarando, por fim, que já presenciou
Luciano
agredir outro indivíduo em ocasião diversa (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Domingos Carvalho da Silva
, ao ser inquirida em juízo, relatou que, no dia dos fatos, encontrava-se na companhia de
Vinícius, Renata, Poliana
,
Edvaldo Lorinho
e
João Batista (“Júnior”)
, inicialmente em um camarote, deslocando-se, posteriormente, para as proximidades das barracas, ocasião em que
Luciano
se aproximou da mesa e passou a apanhar bebidas sem autorização, além de importunar
João Batista (“Júnior”)
, sendo reiteradamente retirado do local, mas retornando de forma insistente para dar continuidade às provocações.

Acrescentou que, em determinado momento,
João Batista (“Júnior”)
e
Edvaldo
dirigiram-se ao banheiro e, ao retornarem,
Luciano
persistia nas investidas, sendo que, após o afastamento de
Vinícius
da mesa, aquele voltou a investir contra
João Batista (“Júnior”)
, ocasião em que foi contido, momento em que este exibiu uma arma de fogo, a qual, segundo relatado, teria sido fornecida por
Edvaldo Lorinho
.

Prosseguiu afirmando que,
não obstante a exibição da arma,
Luciano
não se afastou, continuando a investir, circunstância em que foram efetuados dois disparos com o intuito de contê-lo, sem êxito, evoluindo, na sequência, para luta corporal, ocasião em que João Batista (“Júnior”) realizou novo disparo, atingindo-o e fazendo-o cair ao solo, evadindo-se o autor logo após
.

Relatou, ainda, que
Adair (Crôa)
também se encontrava presente na festividade e que, após o ocorrido com
Luciano
,
João Batista (Júnior)
passou a dialogar com ele, oportunidade em que
Adair (Crôa)
o ameaçava, apontando-lhe o dedo ao rosto e afirmando que o mataria, tendo
João Batista (Júnior)
, na sequência, efetuado disparo contra aquele.

Esclareceu que, com os primeiros estampidos, a multidão dispersou-se, permanecendo apenas
Adair (“Crôa”)
nas proximidades, a cerca de três metros de distância, destacando, ainda, que
Vinícius
chegou a intervir nas desavenças anteriormente provocadas por
Luciano
, antes de se afastar, bem como que
Adair (“Crôa”)
transitou por diversas vezes nas imediações da mesa e, após conversar com
Luciano
, este intensificou as provocações.

Acrescentou que
Luciano
fazia comentários envolvendo conflitos relativos a terras e pastagens, mencionando que, como o proprietário não possuía gado, familiares daquele abriam cercas para permitir a alimentação dos animais, ao mesmo tempo em que atribuía a terceiros tal conduta, ressaltando que ele permanecia indo e vindo à mesa, derramando bebidas e aparentando estar sob efeito de substâncias entorpecentes.

Afirmou que
Adair (“Crôa”)
não chegou a sentar-se à mesa, permanecendo apenas nas proximidades, e que
João Batista (“Júnior”)
lhe relatou, posteriormente, ter sido ameaçado de morte por ele no banheiro
, o qual estaria armado, acrescentando que, quando
João Batista (“Júnior”)
se dirigiu ao local acompanhado de
Edvaldo
, este lhe emprestou a arma de fogo em razão das ameaças que vinha sofrendo.

Por fim, declarou que a confusão ocorreu em frente à barraca de
Thiago
, que possivelmente presenciou os fatos, e que, durante as importunações,
Luciano
lhe confidenciou que mataria
João Batista (“Júnior”)
em razão de desavenças envolvendo terras e gado (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Poliana Gonçalves Dias
, ao ser inquirida em juízo, relatou que estava presente na festividade, tendo chegado por volta da meia-noite, ocasião em que avistou
Renata,

João Batista (“Júnior”),

Vinícius
e a esposa deste, dirigindo-se à mesa para cumprimentá-los, momento em que percebeu que ingeriam bebidas alcoólicas.

Informou que observou
Luciano
alterado em relação a
João Batista (“Júnior”),
tendo indagado
Renata
acerca do ocorrido, sendo-lhe esclarecido que aquele o provocava, acrescentando que, após breve ausência de
João Batista (“Júnior”)
para ir ao banheiro,
Luciano
passou a agir de forma agressiva, sendo por ele advertido a cessar as importunações, ocasião em que terceiros intervieram para conter a discussão.

Afirmou que questionou
João Batista (“Júnior”)
sobre seu estado, ao que este respondeu que
Luciano
estava causando confusão, relatando, ainda, que ele voltou a importunar, sendo advertido por outro indivíduo para que se retirasse, e que,
por duas vezes, João Batista (“Júnior”) exibiu arma de fogo com o intuito de intimidá-lo e impedir sua aproximação
.

Disse que, em determinado momento,
Luciano
simulou que iria embora, mas retornou com o propósito de agredi-lo, ocasião em que
visualizou João Batista (“Júnior”) efetuar dois disparos no chão
, afastando-se do local em razão da correria que se instaurou, não sabendo informar se Luciano foi atingido.

Acrescentou que, quando
Luciano
avançou, chegou a empurrá-lo para que deixasse os presentes em paz, por estarem ali para se divertir, sendo que um indivíduo conhecido como “Diamante” e outro rapaz também tentaram contê-lo, sem êxito, pois ele persistia nas investidas.

Informou que conhece
Luciano
e tem ciência de que faz uso de entorpecentes, descrevendo-o como pessoa agressiva, relatando, inclusive, que ele agride o próprio pai, bem como que, no dia dos fatos, aparentava estar sob efeito de drogas e álcool, esclarecendo não conhecer
Adair (“Crôa”),
tampouco ter ouvido falar dele, e que o policial
Vinícius
chegou a interceder anteriormente para que Luciano se retirasse do local. Por fim, afirmou ter ouvido
Luciano
dirigir-se a
João Batista (“Júnior”),
dizendo que “era homem”, que faria “o que o irmão não fez” e que “não tinha medo”, possivelmente em razão de questões envolvendo gado (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Jedean Soares Rodrigues
, ao ser inquirida em juízo, relatou que foi responsável pela organização da festa de rodeio e que, no dia dos fatos, ao se aproximar de uma mesa, visualizou uma mulher loira de cabelos cacheados,
João Batista (“Júnior”)
e
Renata
, ocasião em que
Luciano
discutia com este, não tendo, contudo, conseguido ouvir o teor ou a motivação da desavença.

Acrescentou que, em um primeiro momento, retirou
Luciano
do local, solicitando que cessasse a confusão, sendo que, posteriormente, a situação aparentou normalizar-se, permanecendo ele encostado em uma barraca, apontando o dedo em direção a
João Batista (“Júnior”).

Relatou que, na sequência,
Luciano
retornou, chegando inclusive a empurrá-lo, e que, em determinado momento, dirigiu-se novamente em direção a
João Batista (“Júnior”)
portando um objeto não identificado,
ocasião em que visualizou este sacar uma arma de fogo e efetuar um disparo no chão, afastando-se do local em razão da correria generalizada
, deixando, assim, de acompanhar os acontecimentos subsequentes, embora tenha ouvido, já à distância, cerca de três ou quatro disparos. Acrescentou que, no dia seguinte, no período da tarde, um indivíduo de nome
Fábio
lhe relatou que, ao dirigir-se ao banheiro, teria visualizado um homem branco e alto entregando uma arma a
João Batista (“Júnior”)
(
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Fábio Júnior Lemos dos Santos
declarou, em juízo, que conhece
João Batista (“Júnior”)
apenas de vista, por já tê-lo visto na cidade e em fazendas vizinhas onde trabalharam, sem, contudo, manter relação pessoal, informando que, no dia dos fatos, participava de um evento de rodeio em São José do Xingu, no qual competia, ocasião em que, ao dirigir-se ao banheiro químico, visualizou o referido indivíduo em conversa com pessoa identificada como
Edvaldo Lourinho
, que atuava como cerqueiro em fazenda.

Acrescentou que, nesse contexto, presenciou
Edvaldo
entregar-lhe um objeto que lhe pareceu ser uma arma de cor preta, não sabendo precisar se se tratava de pistola ou revólver, destacando que não ouviu o teor do diálogo e que, após presenciar a entrega, afastou-se do local, deixando de acompanhar os eventos subsequentes, vindo a perceber apenas, posteriormente, a correria das pessoas, momento em que comentou o ocorrido com o organizador do evento, conhecido como “
Diamante Negro
”.

Esclareceu que não presenciou a realização de disparos nem visualizou as vítimas sendo atingidas, informando, ainda, que conhece
Luciano
desde a infância, a quem atribui fama de pessoa violenta e propensa a envolvimento em conflitos, inclusive com histórico de enfrentamento com policiais, acrescentando ter ouvido comentários de que frequentemente procurava desavenças com
João Batista (“Júnior”),
inclusive em momento anterior aos fatos.

No tocante à vítima
Adair (“Crôa”),
afirmou que também possuía histórico de envolvimento em brigas, embora tenha se tornado mais tranquilo com o passar do tempo, sendo comum sua presença na companhia de
Luciano
, relatando que, no dia do evento, o visualizou nas proximidades de
João Batista (“Júnior”),
sem, contudo, presenciar discussões, empurrões ou agressões entre eles, tampouco tendo visto
Adair (“Crôa”)
no momento dos disparos, limitando-se a saber que ambos se encontravam no local, próximos às barracas, ingerindo bebidas alcoólicas.

No tocante à vítima
Adair
, conhecido “
Crôa
”, afirmou que também possuía histórico de envolvimento em brigas, embora tenha se tornado mais tranquilo com o passar do tempo, e que costumava estar na companhia de
Luciano
. Relatou que, no dia do evento, visualizou
Luciano
nas proximidades de
João Batista (Júnior)
, não tendo, contudo, presenciado discussões, empurrões ou agressões entre eles, tampouco visto
Adair (Crôa
) no momento dos disparos, apenas sabendo que ambos se encontravam no local, próximos às barracas, ingerindo bebidas alcoólicas (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Eldnir Cardoso Santana
declarou, em juízo, que alugava um quarto a
Edvaldo Lourinho
e que, ao receber mandado judicial destinado ao referido inquilino, procedeu à sua entrega, ocasião em que este
comentou que o comparecimento em juízo poderia lhe trazer prejuízos
, acrescentando que, posteriormente,
Edvaldo
deixou a chave do imóvel com uma vizinha e se retirou do local.

Afirmou, ainda, já tê-lo visto portando arma de fogo, tendo este, ao ser questionado, informado que a utilizava para defesa pessoal, bem como relatou residir há quarenta e quatro anos na localidade, conhecendo
Adair (“Crôa”)
apenas de vista, assim como
Sebastião
, conhecido como “Galinha”, e que, quanto a
Luciano
, filho deste, possui conhecimento de tratar-se de pessoa envolvida em brigas e confusões, sendo que a população local não mantém boa reputação acerca da família (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

A testemunha
Tatiane Adorno Bento
, ao ser inquirida em juízo, declarou que se encontrava presente na festa de peão na data dos fatos, esclarecendo, contudo, não ter presenciado o ocorrido, informando que trabalha na prefeitura e que lhe é disponibilizado camarote no evento, acrescentando que, ao deixar o local, visualizou
Luciano
e
Adair (“Crôa”)
no estacionamento, conversando, sem, entretanto, ouvir o teor do diálogo ou presenciar quaisquer circunstâncias relacionadas ao evento delituoso (Relatório de mídias, ID 353618890).

A informante
Jéssica Natiely Alves
relatou que, à época dos fatos, mantinha relacionamento com
Adair (“Crôa”),
afirmando que estava presente na data da festa e
que presenciou apenas os disparos efetuados em desfavor de
Luciano
, não tendo visualizado os acontecimentos anteriores, embora disponha de informações a respeito.

Narrou que o pai de
João Batista (“Júnior”)
conduzia caminhão de transporte de gado e que, em razão do mau cheiro nas proximidades das quitinetes,
Adair (“Crôa”),
juntamente com outros vizinhos, solicitou a retirada do veículo, o que não foi atendido, tendo aquele informado ao filho que estaria sendo ameaçado, circunstância que teria motivado o confronto, acrescentando que, semanas depois,
João Batista (“Júnior”)
teria agredido
Adair (“Crôa”),
sendo necessária a intervenção de terceiro em auxílio da vítima.

Prosseguiu afirmando que, após esse episódio,
Adair (“Crôa”)
lhe relatou os fatos e que também ouviu
João Batista (“Júnior”)
proferir, em via pública, a expressão: “
pode ir na polícia, pois quem manda na polícia é nós
”, tendo acompanhado
Adair (“Crôa”)
até a delegacia, informando, ainda, que o policial
Vinícius
é amigo daquele e de seus familiares, que não presenciou disparos efetuados contra o solo e que já manteve desavença com
Adair (“Crôa”),
ocasião em que registrou boletim de ocorrência em seu desfavor (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

Por sua vez, a informante
Renata Raniely Pires Guimarães
declarou, em juízo, que vive em união estável com
João Batista (“Júnior”)
há aproximadamente dez anos, relatando que seu companheiro administrava uma fazenda, ao passo que
Sebastião
, conhecido como “
Galinha
”, pai de
Luciano
, deixava gado nas referidas terras, circunstância que ensejou o registro de boletim de ocorrência e o surgimento de ameaças.

Acrescentou que
Adair (“Crôa”),
amigo de
Luciano
, também teria proferido ameaças contra seu sogro, e que ambos frequentavam o estabelecimento do casal, onde adotavam comportamento desrespeitoso, reclamando de produtos e serviços, consumindo e tentando pagar valores inferiores, razão pela qual afirmaram ter vendido o empório diante da pressão sofrida.

No que se refere ao dia dos fatos, relatou que o policial
Vinícius
e sua esposa estiveram em sua residência e que, posteriormente, todos se dirigiram à festa, permanecendo inicialmente no camarote e, em seguida, nas proximidades das barracas, ocasião em que
Luciano
passou a abordar seu companheiro, mencionando questões relacionadas a cercas e gado, falando-lhe ao ouvido, informando que tentou contê-lo, abraçando-o para afastá-lo.

Asseverou que
Luciano
retornava de forma reiterada, chegando a consumir bebidas pertencentes ao seu companheiro e ao policial, passando a discutir e a tentar avançar contra ele, sendo advertido para se retirar, sem êxito, acrescentando que visualizou
Adair (“Crôa”)
e
Luciano
conversando em um bar próximo e que seu companheiro lhe relatou ter recebido palavras deste, sem, contudo, especificá-las.

Afirmou que seu companheiro não portava arma ao chegar ao evento, não sabendo como a obteve, e que ele a exibiu a
Luciano
antes dos disparos, relatando que, quando este avançou, foram efetuados dois disparos no chão e, ainda assim, persistiu na investida, ocasião em que novos disparos foram realizados, vindo a cair, tendo seu companheiro se afastado, acrescentando que não visualizou
Adair (“Crôa”)
nesse momento, mas que, após os disparos, o viu deslocando-se em direção a uma barraca e, posteriormente, correndo para um bar (
Relatório de mídias, ID 353618890
).

Delineado o cenário fático, verifica-se que, embora a Defesa do recorrente
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA JÚNIOR
sustente a ausência de
animus necandi
nas condutas que lhe são imputadas, bem como alegue insuficiência probatória, com vistas à
impronúncia, absolvição sumária ou desclassificação para o delito de disparo de arma de fogo
, os elementos constantes dos autos evidenciam, em sentido contrário, a existência de
indícios suficientes de autoria e a possível presença de dolo
.

De início, cumpre destacar que o próprio recorrente, em seu interrogatório judicial, confessou a autoria dos disparos que atingiram ambas as vítimas, embora tenha invocado a excludente de ilicitude da legítima defesa, sendo certo que tal confissão, ainda que qualificada, constitui elemento probatório de elevada relevância à corroboração dos indícios de autoria.

Outrossim, tais indícios encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas presenciais, que, de forma convergente e harmônica, apontam o recorrente como autor dos disparos, notadamente
Thiago Aparecido Garcia
,
Diemison dos Santos Farias
e
Domingos Carvalho da Silva
, os quais relataram ter presenciado o momento em que ele efetuou disparos contra
Luciano
e, posteriormente, contra
Adair (“Crôa”).

No mesmo sentido, os relatos do informante
Vinícius Guimarães Trentin
e da testemunha
Bruno Gabriel Bezerra Braga
, ambos policiais militares presentes no evento, revelam-se consonantes ao indicarem o recorrente como responsável pelos disparos, afirmando terem ouvido os tiros e participado da abordagem imediata, ocasião em que foi detido ainda no local, portando arma de fogo do tipo pistola, aparentemente calibre .380, destacando, ademais, que não ofereceu resistência e chegou a admitir a realização dos disparos, circunstâncias que, em conjunto, reforçam os indícios de autoria.

De igual modo, os depoimentos de
Poliana Gonçalves Dias
,
Jedean Soares Rodrigues
e
Fábio Júnior Lemos dos Santos
mostram-se convergentes quanto à dinâmica dos fatos e à imputação ao recorrente, sendo que as duas primeiras relataram tê-lo visto sacar arma de fogo e efetuar disparos ao solo com finalidade intimidatória, ao passo que o último afirmou ter presenciado a entrega da arma por
Edvaldo
, circunstância que evidencia o nexo de posse e utilização do artefato.

A informante
Renata Raniely Pires Guimarães
, companheira do recorrente, corroborou parcialmente essa narrativa ao confirmar que ele exibiu a arma antes dos disparos e efetuou tiros ao solo no contexto de confronto com
Luciano
, o qual teria avançado em sua direção, sendo certo que, embora sustente versão defensiva quanto à evolução dos fatos, seu relato confirma a posse, a exibição e o uso da arma de fogo.

Em conjunto, tais declarações, harmônicas nos pontos essenciais, consubstanciam relevantes indícios de autoria, aptos a sustentar o juízo de admissibilidade da imputação.

Nesse contexto, a alegação defensiva de ausência de
animus necandi
não pode ser acolhida de plano, porquanto não se mostra estreme de dúvidas nesta fase processual, devendo sua análise ser submetida ao Conselho de Sentença, a quem compete a apreciação da matéria.

Com efeito, o
art. 415, inciso II, do Código de Processo Penal
exige, para a absolvição sumária, prova inequívoca da excludente,
o que não se verifica no caso concreto
, à vista dos elementos de convicção acima delineados, os quais igualmente afastam, neste momento, a pretensão desclassificatória, na medida em que a dinâmica delitiva, conforme descrita pela prova testemunhal, evidencia a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

No caso em exame, diante do acervo probatório até então produzido, não há como afastar, de forma inequívoca, a presença de dolo homicida, sobretudo porque se verificam
versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos
e da existência de eventual agressão injusta, atual ou iminente, uma vez que, enquanto o recorrente e algumas testemunhas relatam comportamento provocativo da vítima
Luciano
e avanço agressivo mesmo após disparos de advertência, a própria vítima sobrevivente nega a ocorrência de discussão prévia e afirma ter sido alvejada de forma súbita.

Tal divergência evidencia que a matéria não se encontra suficientemente esclarecida nesta fase processual, impondo-se sua submissão ao Tribunal do Júri, a quem compete, por determinação constitucional, o julgamento dos crimes dolosos contra a vida.

No que tange à tese de
legítima defesa putativa
em relação à vítima
Adair de Almeida Pavão
, sustenta a Defesa que o contexto fático revela situação de tensão, ameaças prévias e fundado receio, alegando que o recorrente, após receber ameaça no banheiro, teria se aproximado da vítima, momento em que esta levou a mão à cintura, levando-o a crer que sacaria uma arma.

A legítima defesa putativa, prevista no ordenamento jurídico-penal, configura-se quando o agente, por erro escusável, acredita estar diante de agressão injusta, atual ou iminente, reagindo para se proteger, tratando-se de hipótese de erro de tipo permissivo, apto a excluir o dolo, desde que inevitável.

Todavia, para que o erro seja juridicamente relevante, exige-se que seja inevitável, isto é, que não pudesse ser superado mediante atenção, prudência ou avaliação razoável da situação concreta. No caso concreto, os elementos probatórios demonstram que o acusado se encontrava em local público, iluminado, cercado por terceiros, e tinha plena possibilidade de aferir a inexistência de agressão armada por parte de
Adair
.

Além disso, testemunhas presenciais, como
Thiago Aparecido Garcia
e
Diemison dos Santos Farias
, relataram que ele se aproximou de
Adair (“Crôa”),
que se encontrava de costas ou de lado junto ao balcão, efetuando o disparo, versão corroborada pelo Laudo de Necropsia, o qual indica entrada do projétil na região dorsal direita da vítima, evidenciando que foi atingida pelas costas, sem possibilidade de reação.

Por outro lado, o recorrente afirmou, em seu interrogatório, que a vítima levou a mão à cintura, o que teria motivado sua reação, circunstância que evidencia a existência de versões conflitantes quanto à dinâmica do evento.

Dessa forma, a tese de legítima defesa putativa não se apresenta incontroversa, devendo sua apreciação ser submetida ao Conselho de Sentença, diante das dúvidas existentes.

Em síntese,
as versões defensivas constituem apenas algumas das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do recorrente quanto ao real desígnio nutrido por ele quando dos ilícitos, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

Diante desse cenário, a alegação de ausência de dolo, por se tratar de matéria afeta ao
meritum causae
, deve ser submetida ao crivo do Tribunal do Júri, juiz natural da causa, a quem compete a apreciação aprofundada da prova, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (
REsp n. 1.840.262/RS, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 16/6/2020, DJe de 10/8/2020
).

A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça estadual é iterativa nesse sentido:

“(...) 3.
A absolvição sumária por legítima defesa exige prova incontroversa da excludente, o que não se verifica no caso, diante da existência de versões conflitantes, ausência de arma com a vítima e dinâmica fática que sugere agressão desproporcional
. 4.
A existência de prova da materialidade (laudo de traumatismo crânioencefálico) e indícios suficientes de autoria (confissão parcial do acusado e depoimentos testemunhais) amparam a manutenção da pronúncia, conforme o juízo de admissibilidade da culpa
. 5.
A alegação de ausência de animus necandi não se mostra manifesta, dado o uso de arma de fogo e o disparo em região vital da vítima, elementos que autorizam a submissão do acusado ao julgamento pelo Júri
. 6. A qualificadora do motivo fútil não se apresenta manifestamente improcedente, estando vinculada a desavença banal por terreno, devendo sua análise ser feita pelo Conselho de Sentença, nos termos da jurisprudência consolidada. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. (...)”.
(N.U 0000007-39.2019.8.11.0100, Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 14/10/2025, Publicado no DJE 30/10/2025) – Destaquei.

“(...)
A alegação de legítima defesa não encontra respaldo nos autos, pois não há comprovação inequívoca de agressão injusta, atual ou iminente por parte da vítima, motivo pelo qual a tese deverá ser oportunamente examinada pelo Conselho de Sentença, no âmbito do Tribunal do Júri, que detém competência para apreciá-la com juízo de certeza, na fase do judicium causae
.
Estão presentes nos autos a prova da materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, o que autoriza o prosseguimento da ação penal e a submissão da causa ao julgamento do Tribunal do Júri, sendo incabível a impronúncia nesta fase do processo
.
O pedido de desclassificação para lesão corporal seguida de morte não merece acolhimento, uma vez que o conjunto probatório — especialmente o laudo de necropsia — evidencia animus necandi, porquanto os golpes atingiram regiões vitais do corpo da vítima, notadamente a veia jugular e a artéria carótida direita, o que revela a intenção de matar
. (...). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. (...)”.
(N.U 0000679-69.2018.8.11.0007, Desa. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025) – Destaquei.

“(...) 1.
A decisão de pronúncia constitui juízo de admissibilidade da acusação e exige prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, com suporte em elementos probatórios produzidos sob contraditório e em prova não repetível, sem substituição da análise probatória por invocação genérica de máximas decisórias
. 2.
O conjunto probatório indica, de forma plausível, a ocorrência dos fatos e a vinculação do acusado às agressões com arma branca, inclusive em contexto de surpresa na abordagem da primeira vítima e de novo emprego do instrumento contra terceiros que intervieram/persistiram no encalço
. 3.
A absolvição sumária por legítima defesa demanda demonstração segura e incontroversa da excludente; havendo versões conflitantes e dúvida quanto ao cenário fático, a apreciação deve ser realizada com prudência e submetida ao Tribunal do Júri, não se reconhecendo a causa de justificação de plano
. 4.
A desclassificação para lesão corporal, na fase do judicium accusationis, somente se justifica quando a ausência de animus necandi estiver amplamente comprovada; presentes elementos indiciários de intenção de matar ou, ao menos, de assunção consciente do risco do resultado letal, mantém-se a imputação dolosa contra a vida para julgamento pelo Conselho de Sentença
. IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. (...)”.
(N.U 1009655-41.2024.8.11.0006, Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 17/03/2026, Publicado no DJE 24/03/2026) – Destaquei.

Com tais considerações,
mantenho a decisão de pronúncia
do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

II –
DA PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS:

Subsidiariamente, o recorrente almeja o decote das qualificadoras descritas na denúncia, relativas ao motivo fútil e ao emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas, cuja procedência fora reconhecida na decisão de pronúncia.

Sobre o tema, a jurisprudência é uníssona em afirmar que as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia só podem ser afastadas quando se mostrarem manifestamente improcedentes, descabidas de plano, e, portanto, sem qualquer apoio nos autos. Assim,
somente é admissível a exclusão do tipo penal derivado se verificada nos autos prova plena e incontestável da sua não ocorrência
, pois, caso contrário, cabe ao juízo submetê-las à apreciação do eg. Tribunal do Júri.

Por sinal, trata-se de questão pacificada no âmbito deste e. Sodalício pelo
Enunciado Orientativo n.o 02
, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, cuja redação dispõe que
“
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

No caso concreto, verifica-se que a qualificadora elencada no art. 121, §2o,

inc. II, do CP, relativa ao
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e reconhecida como pertinente pelo d. magistrado singular sob o argumento de que
“Quanto ao motivo fútil (art. 121, § 2o, II, do CP) imputado no crime contra Luciano, a acusação o atribui a uma
desavença anterior sobre o pasto de gado
. Embora a defesa argumente um histórico de provocações, a desproporcionalidade entre o motivo e a conduta praticada é matéria que deve ser submetida à apreciação dos jurados, não sendo possível, nesta fase, afastar a qualificadora como manifestamente improcedente” si
c ID 353619041 - Pág. 4.

Diferentemente do sustentado nas razões recursais, entendo que a r. decisão de pronúncia apresenta fundamentação legítima e minimamente amparada nos elementos probatórios até então produzidos, pois, à luz das declarações testemunhais coligidas, consta dos autos que os disparos teriam sido precedidos por desavenças pretéritas envolvendo conflitos por pastagem de gado entre a vítima e o empregador do acusado, circunstância que, segundo a acusação, teria servido de gatilho para a conduta homicida.

É cediço que o
motivo fútil
se caracteriza pela desproporcionalidade entre a causa moral da conduta e o resultado produzido, revelando frieza e ausência de motivo relevante. Na hipótese, a desavença relacionada à pastagem de gado, ainda que existente, mostra-se, em tese, desproporcional ao resultado morte, podendo caracterizar o motivo fútil.

Daí a conclusão de que a imputação do motivo fútil,
circunstância de índole subjetiva
, não se revela manifestamente improcedente no caso dos autos, porquanto encontra mínimo respaldo nos elementos probatórios, inclusive produzidos sob o crivo do contraditório, impondo-se sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, qual seja, o eg. Tribunal do Júri,
ex vi

STJ – HC n. 702.291/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022.

No tocante ao
emprego de recurso que dificultou a defesa das vítimas
, verifica-se que a respectiva qualificadora foi imputada na exordial acusatória e mantida na decisão de pronúncia em razão do
modus operandi
, em tese, adotado, nos seguintes termos:
“No que se refere a Luciano, embora houvesse uma discussão, os disparos foram efetuados enquanto a vítima estava desarmada. Em relação a Adair, há fortes indícios de que foi atingido de surpresa, pelas costas, enquanto se encontrava no balcão de uma barraca, sem possibilidade de reação. A existência de versões conflitantes sobre a posição da vítima no momento do disparo impõe que a análise da qualificadora seja levada ao Plenário do Júri.” sic
ID 353619041 - Pág. 4.

Nesse ponto, as peculiaridades do caso concreto corroboram a possibilidade de incidência da qualificadora, notadamente os elementos extraídos das declarações dos agentes públicos, das testemunhas ouvidas e do contexto narrado pelo recorrente.

No que concerne à vítima
Adair (Crôa),
a prova oral colhida sob o crivo do contraditório indica que o acusado se aproximou quando ela se encontrava no balcão de uma barraca, em posição de vulnerabilidade, atingindo-a pelas costas, circunstância corroborada pelo Laudo de Necropsia, que descreve a entrada do projétil na região dorsal direita, revelando, em juízo de delibação, que a vítima foi surpreendida, sem possibilidade concreta de reação ou defesa eficaz.

Quanto à vítima
Luciano
, embora haja relatos de discussão prévia, os autos indicam que os disparos foram efetuados quando se encontrava desarmada, em ambiente de grande aglomeração, tendo sido atingida por múltiplos tiros, circunstância que, em tese, também pode caracterizar a dificuldade de defesa, a depender da valoração soberana do Conselho de Sentença.

Por conseguinte, evidenciada a plausibilidade das qualificadoras descritas na denúncia e mantidas na r. decisão de pronúncia, revela-se incabível o seu afastamento nesta fase processual, nos termos da jurisprudência citada, uma vez
que todas as peculiaridades fáticas devem ser submetidas ao crivo do juiz natural da causa
, qual seja, o Tribunal do Júri, sob pena de indevida e artificial supressão de sua competência constitucional.

III –
CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
JOÃO BATISTA LIMIRO DA SILVA
, a fim de manter incólume a r. sentença de pronúncia proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, nos autos da Ação Penal n.o 0005097-54.2019.8.11.0059.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026